Tribunal: STF
Processo: HC 243540
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Devida fundamentação no caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.